Tribunal: TJES
Processo: 5008713-41.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008713-41.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA RENATA FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PERINEOPLASTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT QUE NÃO INDICAM A URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5008713-41.2023.8.08.0011

Recorrente:

SANDRA RENATA FERREIRA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
SANDRA RENATA FERREIRA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve indicação do procedimento cirúrgico pelo médico responsável;
c)
que necessita da realização da cirurgia de forma emergente por se encontrar com incontinência urinária e que a demora no fornecimento do procedimento cirúrgico poderá resultar no agravamento de seu quadro clínico.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer à recorrente o procedimento cirúrgico pleiteado (PERINEOPLASTIA).

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedente o pleito inicial, aduzindo que não foi identificada a situação de urgência no procedimento solicitado, tratando-se de cirurgia eletiva.

Por sua vez, a recorrente aduz que o médico responsável, após confirmar o seu diagnóstico, indicou a realização de procedimento cirúrgico pleiteado.

Sem maiores delongas,
em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que estes não declaram a imprescindibilidade na realização da cirurgia, ressaltando-se o parecer técnico do NAT, que asseverou que
“o caso da paciente não se trata de urgência ou emergência médica, devendo aguardar seu agendamento conforme a ordem estabelecida pelo Hospital que a está acompanhando”
(
sic
– ID 7632441, negritei).

Assim, considerando que a recorrente não preencheu os requisitos necessários, tenho que
o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer a cirurgia pleiteada, devendo a sentença de 1º grau ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SANDRA RENATA FERREIRA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelas benesses da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)